Tribunal: CARF
Processo: 12269.000056/2010-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DE VÍNCULO DE EMPREGO. NULIDADE.
A fiscalização tem competência para constatar a existência de vínculo empregatício para os efeitos de apuração das contribuições devidas à Seguridade Social, sem que isto configure, sob qualquer perspectiva, invasão à competência da Justiça do Trabalho.
A ausência de comprovação de vínculo de emprego por parte da fiscalização, requisito necessários para a reclassificação das contratações, impõe a nulidade do lançamento.
INEXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. TEMA 495 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. SEBRAE. RE-RG 635.682.
A contribuição destinada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae possui natureza de contribuição de intervenção no domínio econômico e não necessita de edição de lei complementar para ser instituída.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO.
Não incide contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias, todavia, é ônus do contribuinte a demonstração que o lançamento de fato incluiu em sua base de cálculo valores indenizatórios.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91, com a redação da Lei 11941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8212/91.
Em consequência disso, em se tratando do descumprimento de obrigação acessória, em virtude da falta de informação de fatos geradores de contribuições previdenciárias em GFIP, a retroatividade benigna deve ser aplicada mediante a comparação entre as multas previstas na legislação revogada (§§ 4o ou 5o da Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art. 32-A, I, da mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12269.000056/2010-82
ACÓRDÃO
2402-012.829 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRO CLÍNICO GAÚCHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DE VÍNCULO DE EMPREGO. NULIDADE.
A fiscalização tem competência para constatar a existência de vínculo
empregatício para os efeitos de apuração das contribuições devidas à
Seguridade Social, sem que isto configure, sob qualquer perspectiva,
invasão à competência da Justiça do Trabalho.
A ausência de comprovação de vínculo de emprego por parte da
fiscalização, requisito necessários para a reclassificação das contratações,
impõe a nulidade do lançamento.
INEXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. TEMA 495 SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico
destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após
o advento da EC no 33/2001.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. SEBRAE. RE-RG 635.682.
A contribuição destinada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas - Sebrae possui natureza de contribuição de
intervenção no domínio econômico e não necessita de edição de lei
complementar para ser instituída.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
VERBAS
INDENIZATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO
DA TRIBUTAÇÃO.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.829 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000056/2010-82
2
Não incide contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias,
todavia, é ônus do contribuinte a demonstração que o lançamento de fato
incluiu em sua base de cálculo valores indenizatórios.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
NOTA
SEI
No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei
8212/91, com a redação da Lei 11941/09, no tocante aos lançamentos de
ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei
no 8212/91.
Em consequência disso, em se tratando do descumprimento de obrigação
acessória, em virtude da falta de informação de fatos geradores de
contribuições previdenciárias em GFIP, a retroatividade benigna deve ser
aplicada mediante a comparação entre as multas previstas na legislação
revogada (§§ 4o ou 5o da Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art.
32-A, I, da mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) por voto de qualidade, rejeitar a preliminar
de nulidade suscitada no recurso voluntário interposto. Vencidos os Conselheiros João Ricardo
Fahrion Nüske (Relator), Gregório Rechmann Júnior e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, que a
acolheram. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino; e (ii) no
mérito, por unanimidade de votos, dar-lhe parcial provimento, para (a) cancelar o crédito atinente
à base de cálculo tocante às notas fiscais e comprovantes de pagamento das competências
janeiro, março, abril, julho e outubro de 2007 nos autos do processo no 12269.000054/2010-93; e
(b) reconhecer a retroatividade benigna da multa de ofício aplicada.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Redator designado

Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.829 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000056/2010-82
3
Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
12269.000056/2010-82, em face do acórdão no 10-44.159, julgado pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJPOA), em sessão realizada em 27 de maio de 2013, na
qual os membros daquele colegiado entenderam por não julgar improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
DO LANÇAMENTO
Trata-se lançamento das contribuições devidas a outras entidades e fundos
(terceiros) incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
segurados empregados, no período de 11/2006 a 10/2008.
O Relatório Fiscal de fls. 112/114 informa que o Auto de Infração contém os
seguintes levantamentos:
- A - Diferenças de folha - pagamento efetuado a segurados empregados
(categoria 1), apurado conforme folha de pagamento de 13o salário, resultante do
cotejo com os valores declarados em GFIP. As rubricas 272
(diferença 2005) ; 273 (diferença 2006) ; 274 (diferença 2007) ; 278
(diferenças de 13o salário/2006) ; 105 (prêmio); 110 (SOS); 23
(sobreaviso); 195 (diferença de 13o salário) da folha de pagamento não eram
consideradas pela empresa como rubricas incidentes para a Previdência Social.
- A1 – Diferenças de folha - pagamento efetuado a segurados empregados
(categoria 1), apurados conforme folha de pagamento, resultante do cotejo com
os valores declarado em GFIP. As rubricas 272 (diferença 2005) ; 273
(diferença 2006) ; 274 (diferença 2007) ; 278 (diferenças de 13o salário/2006) ;
105 (prêmio); 110 (SOS); 23 (sobreaviso); 195 (diferença de 13o salário) da folha
de pagamento não eram consideradas pela empresa como rubricas incidentes
para a Previdência Social.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.829 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000056/2010-82
4
- TE1 - Diferença de outras Entidades e Fundos Rubrica 77701 - Valor Serviços
Prestados - pagamento efetuado como rubrica 77701 a segurados contribuintes
individuais (categoria 13) mas estes segurados são também segurados
empregados (categoria 1). Os segurados que recebem esta rubrica "Valor Serviços
Prestados" estão erroneamente enquadrados como categoria 13. Levantada a
diferença de Outras Entidades (5,8%)
Consoante o Relatório Fiscal os valores das remunerações pagas e não declaradas
em GFIP antes do início da ação fiscal foram obtidos através das folhas de
pagamento, planilhas Excel (Relatório de Pagamento à Autônomos e Relatório de
Cheques)
apresentadas pelo Departamento Pessoal. Foram utilizados arquivos digitais da
folha de pagamento e da contabilidade.
Consta do relato fiscal que as bases de cálculo, os créditos considerados e as
alíquotas aplicadas encontram-se discriminados por levantamento e competência,
no anexo Discriminativo do Débito - DD.
Os dispositivos legais que amparam o crédito estão relacionados no relatório -
Fundamentos Legais do Débito - FLD (fls. 109/110).
O Relatório Fiscal destaca, ainda, que a empresa deixou de declarar em GFIP as
contribuições destinadas a Outra Entidades e Fundos fato que configura, em tese,
crime contra a ordem tributária, previsto na Lei no 8.137/1990, que será objeto de
comunicação ao Ministério Público Federal para a eventual propositura de ação
penal, em relatório à parte.
O montante do crédito, consolidado em 21/01/2010, é de R$ 238.589,93
(duzentos e trinta e oito mil, quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e três
centavos).
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Período de apuração:
01/11/2006 a 31/10/2008 AI Debcad no 37.257.149-2 AUTO DE INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. RELAÇÃO DE EMPREGO. INCRA. SEBRAE. MULTA.
INTIMAÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos suspendem
a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo.
É valido o lançamento que contém os elementos necessários para esclarecer
acerca da obrigação tributária, descrevendo os fatos geradores das contribuições
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.829 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000056/2010-82
5
lançadas e os fundamentos legais correspondentes, possibilitando o exercício do
direito de defesa.
O segurado contratado como empregado não pode ser remunerado como
contribuinte individual em relação ao mesmo contrato de trabalho.
A contribuição social destinada ao INCRA não foi extinta pela Lei no 8.212/1991,
estando em vigor, sendo devida seja de empresa urbana ou rural, ou que dele não
obtenha benefícios.
A contribuição ao SEBRAE configura intervenção no domínio econômico, e, por
isso, é exigível de todos aqueles que se sujeitam às contribuições para o SESC,
SESI, SENAC e SENAI, independentemente do porte econômico (micro, pequena,
média ou grande empresa).
A multa aplicada de acordo com a legislação tributária não pode ser reduzida ou
dispensada.
As intimações devem ser feitas por via postal, telegráfica ou por qualquer outro
meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo.
A legislação que rege o processo administrativo fiscal não prevê a oportunidade
de sustentação oral no julgamento de 1a instância.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, sob alegação de, em
síntese: 1) Preliminar de nulidade da autuação por ausência de comprovação da subsunção dos
fatos à norma de incidência tributária; 2) Nulidade por ausência de elementos mínimos; 3)
Inexigibilidade de contribuição para o INCRA, SEBRAE; 4) Ausência de ocorrência de vínculo de
emprego; 5) Inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre valores que não constituem
remuneração; 6) a aplicação tão somente de multa de mora com base no art. 35 da Lei no
8.212/91 com o afastamento da multa de ofício por ausência de previsão legal
É o relatório

VOTO VENCIDO

Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheço
do recurso.
I. PRELIMINAR
I.I. NULIDADE DA AUTUAÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUBSUNÇÃO DOS FATOS À
NORMA DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.829 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000056/2010-82
6
Sustenta o recorrente a ocorrência de nulidade do lançamento por ausência de
elementos mínimos capazes de esclarecer o contribuinte acerca da obrigação jurídico tributária,
além de não demonstrar corretamente o fundamento legal da autuação.
Afirma, para tanto, que a fiscalização entendeu pelo enquadramento de todos os
profissionais contribuintes individuais que prestam serviço para a recorrente, na qualidade de
contribuintes empregados para fins de cobrança da contribuição previdenciária para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão da incapacidade laborativa, sem verificar a
existência do vínculo empregatício.
Sustenta que diversos dos contribuintes individuais que lhe prestam serviços não
são também segurados empregados da recorrente, sendo necessário por parte da fiscalização a
caracterização do vínculo de emprego para, somente então, justificar o lançamento e a cobrança
de contribuições e adicionais.
Conclui que é imprescindível a comprovação do vínculo empregatício para fins de
exigência das contribuições previdenciárias em tela (SAT/RAT) incidentes sobre os pagamentos
efetuados aos contribuintes individuais, os quais, com raras exceções, encontram-se registrados
como segurados empregados.
A análise da nulidade suscitada pela recorrente parte da verificação se a autoridade
lançadora, em seu Relatório Fiscal realizou, de fato, a caracterização do vínculo de emprego de
determinados segurados contribuintes individuais, o que permitiria a ampla defesa e contraditório
por parte do contribuinte.
Ademais, salienta-se de antemão ser de responsabilidade da fiscalização a
comprovação da relação de emprego, segundo precedentes deste CARF:
Número do processo: 10166.726968/2015-15
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: 02/09/2021
Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/12/2012
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA OU AUTÔNOMO PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS RELACIONADOS À ATIVIDADES-FIM DA CONTRATANTE. POSSIBILIDADE.
LIMITES. CARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE EMPREGO. NECESSIDADE. É possível a
execução da atividade-fim por intermédio de autônomos ou pessoas jurídicas
legalmente contratadas para tal mister. Esta prestação de serviço encontra
limitação quando presentes os requisitos da relação de emprego previstos no
artigo 3o da CLT. Compete à autoridade lançadora o ônus probatório da
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.829 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000056/2010-82
7
existência do vínculo de emprego entre a contribuinte e os autônomos/sócios
de empresas contratadas, na medida em que a prova cabe a quem tem interesse
em fazer prevalecer o fato afirmado. Assim, imprescindível a caracterização da
relação empregatícia para a constituição do crédito tributário.
Acórdão no 2201-009.162
Relator: Daniel Melo Mendes Bezerra
Número do processo: 15983.000364/2010-21
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: 07/02/2024
Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO. COMPETÊNCIA. A fiscalização
tem competência para constatar a existência de vínculo empregatício para os
efeitos de apuração das contribuições devidas à Seguridade Social, sem que isto
configure, sob qualquer perspectiva, invasão à competência da Justiça do
Trabalho.
FISCALIZAÇÃO. RELAÇÃO DE EMPREGO. CARACTERIZAÇÃO. ENQUADRAMENTO.
SEGURADO EMPREGADO. Se a fiscalização constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições caracterizadoras da relação de emprego, deve
desconsiderar o vínculo pactuado e enquadrar tal segurado como empregado, sob
pena de responsabilidade funcional.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CARACTERIZAÇÃO
DE
SEGURADO
EMPREGADO. RELAÇÃO EMPREGATÍCIA COMPROVADA PELA FISCALIZAÇÃO. A
prestação de serviços pessoais por pessoa física ou jurídica encontra limitação
quando presentes os requisitos da relação de emprego. Estando presentes as
características previstas no artigo 3o da CLT, a Fiscalização tem o poder/dever de
lançar as contribuições previdenciárias incidentes sobre a relação de emprego
comprovada. Assim, imprescindível a caracterização da relação empregatícia para
a constituição do crédito tributário.
REQUISITOS
QUALIFICAÇÃO
SEGURADO
OBRIGATÓRIO.
PREENCHIMENTO.
Comprovada pela autoridade fiscalizadora a existência de habitualidade,
subordinação, pessoalidade e remuneração - ex vi da al. “a” do inc. I do art. 12
da Lei no 8.212/81 -, há disparidade entre a forma de pactuação e a realidade.
Mister reconhecer ser o indivíduo segurado obrigatório da Previdência Social.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.829 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000056/2010-82
8
Acórdão no 2401-011.546
Relator: Matheus Soares Leite
Desta forma, passa-se a análise do Relatório Fiscal de fls. 150 a 153 do Volume 1 do
e-processo.
A única justificativa apontada pela fiscalização é no sentido de que:
5) Constitui fato gerador da obrigação previdenciária a remuneração paga pela
empresa aos segurados empregados e contribuintes individuais, que lhe
prestaram serviço:
5.1) Remuneração paga pelo sujeito passivo aos seus segurados empregados por
tarefas prestadas a outros estabelecimentos da empresa e nestes indevidamente
considerados como contribuintes individuais. Valores estes lançados em Folhas de
Pagamento em rubrica específica 77701 - Valores Serviços Prestados.

SR1 — DIFERENÇA SAT/RAT — RUBRICA 77701 — VALOR SERVIÇOS PRESTADOS
7.5) Pagamento efetuado como rubrica 77701 a segurados contribuintes
individuais cat 13, mas estes segurados são também segurados empregados cat 1.
Os segurados que recebem esta rubrica "Valor Serviços Prestados" estão
erroneamente enquadrados como cat. 13. Levantado a diferença de SAT (até
07/2007, RAT (a partir de 08/2007). Multa 75%. Planilha anexa.
Foi apresentado pela fiscalização em fls. 238, tabela denominada “CAT01
ERRONAEAMENTE ENQUADRADA COMO CAT 13 – RUBRICA 77701 VALOR SERVIÇOS PRESTADOS”.
Em tese, conforme informação do item 7.5 do relatório fiscal, estes segurados também seriam
empregados da recorrente.
Todavia, da análise da referida tabela e, em comparação com os demais
documentos acostados aos autos, não é possível identificar de forma clara, como leva a crer a
fiscalização, que todos os contribuintes individuais lá indicados são também empregados da
recorrente.
Conforme já trazido acima, a posição deste Conselho é no sentido de que compete à
autoridade lançadora o ônus probatório da existência do vínculo de emprego entre a contribuinte e os
autônomos/sócios de empresas contratadas, na medida em que a prova cabe a quem tem interesse em
fazer prevalecer o fato afirmado. Assim, imprescindível a caracterização da relação empregatícia para a
constituição do crédito tributário.
Pelo analisado, constata-se que não houve por parte da fiscalização por ocasião do
lançamento, a devida individualização de quais contribuintes individuais seriam também
empregados e, ainda, tampouco houve a mínima comprovação de uma relação de emprego entre
os contribuintes individuais e a recorrente.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.829 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000056/2010-82
9
Tal omissão, além de gerar manifesto cerceamento de defesa do contribuinte ao
impedir que ele se contraponha sobre as provas trazidas pela fiscalização, se mostra contrário ao
entendimento de ser de competência da autoridade lançadora o ônus probatório da existência
de vínculo de emprego.
O art. 37 da Lei no 8.212/91 assim dispõe:
“Art. 37. Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições
tratadas nesta Lei, ou em caso de falta de pagamento de benefício reembolsado, a
fiscalização lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos
fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem,
conforme dispuser o regulamento.” (grifamos).
No presente caso, verificou-se que o Agente Fiscal se limitou a afirmar que os
pagamentos efetuados a segurados contribuintes individuais cat 13, estariam erroneamente
enquadrados, por serem, na realidade, segurados empregados cat 1, sem apresentar
fundamentação para tanto.
Com isso, reconheço a nulidade do lançamento realizado diante da ausência de
comprovação da efetiva existência dos fatos geradores.
I.II. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS MÍNIMOS
Sustenta o recorrente a ocorrência de nulidade por considerar que da leitura do
auto de infração não se extraem os elementos suficientes para orientar a defesa do contribuinte.
No auto de infração, em especial na descrição dos fatos e enquadramento legal,
constata-se claramente o fundamento do lançamento.
Ainda, cumpre salientar que o Relatório Fiscal é claro e preciso em identificar os
valores que se oportunizou ao contribuinte comprovar a origem dos depósitos e, em não o
fazendo, procedeu a fiscalização ao lançamento de ofício.
O lançamento, como ato administrativo vinculado deverá ser realizado com a
estrita observância dos requisitos estabelecidos pelo art. 142 do CTN. Isso porque, deve estar
consubstanciado por instrumentos capazes de demonstrar, com certeza e segurança, os
fundamentos que revelam o fato jurídico tributário.
Desta forma, o art. 10 do Decreto no 70.235/72 igualmente descreve os elementos
imprescindíveis para a lavratura do auto de infração no seu art. 10.
O desrespeito aos requisitos elencados – tanto no art. 142 do CTN quanto no art.
10 do Decreto no 70.235/72 – ensejam a nulidade do ato administrativo.
Vícios na eleição dos critérios da regra matriz, portanto, são intrínsecos ao próprio
lançamento. No caso, não vislumbro a nulidade material alegada, tendo o lançamento preenchido
com todos os requisitos necessários de validade.

Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.829 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000056/2010-82
10

II. DO MÉRITO
II.I. DA INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA
Alega a recorrente a inexigibilidade da contribuição para o INCRA, com fundamento
em decisão do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que a empresa urbana deve
contribuir tão somente para a Previdência Urbana.
Todavia, ainda que apresentado precedente do Superior Tribunal de Justiça, o tema
já foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 495:
É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada
ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC
no 33/2001.
Desta forma, sem razão o recorrente
II.II. DA INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE
Com relação à exigibilidade da contribuição para o SEBRAE este Conselho já se
manifestou sobre a sua ocorrência.
Número do processo: 13502.000684/2009-87
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da publicação: 04/10/2022
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
(...)
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. SEBRAE. RE-RG 635.682.
A contribuição destinada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas - Sebrae possui natureza de contribuição de intervenção no domínio
econômico e não necessita de edição de lei complementar para ser instituída.
(...)
Número da decisão: 2401-010.212
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier – Presidente
(documento assinado digitalmente) Rayd Santana Ferreira – Relator Participaram
do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro,
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.829 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000056/2010-82
11
Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.
Nome do relator: RAYD SANTANA FERREIRA
Número do processo: 12269.004311/2008-41
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da publicação: 15/03/2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO. A empresa é
obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições destinadas a
terceiros a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE. É devida a contribuição prevista no § 3o do artigo 8o
da Lei no 8.029 de 1990, na redação da Lei no 8.154 de 1990, arrecadada pelo
INSS como adicional às contribuições do SENAC/SESC E SENAI/SESI e destinada
ao SEBRAE.
(...)
Número da decisão: 2201-010.200
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso
voluntário para determinar a aplicação da retroatividade benigna mediante a
comparação das multas previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da Lei
8.212/91. (documento assinado digitalmente) Carlos Alberto do Amaral Azeredo -
Presidente (documento assinado digitalmente) Francisco Nogueira Guarita -
Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos
Santos, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes
Favacho, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim,
Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Nome do relator: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Desta forma, sem razão o recorrente.
II.III. DA IMPROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
ENSEJADORES DA OBRIGAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA
Busca a recorrente, no mérito, a improcedência da autuação pela ausência de
comprovação dos requisitos ensejadores da obrigação tributária.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.829 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000056/2010-82
12
Afirma, para tanto, inexistir no curso de todo processo administrativo fiscal a
comprovação de vínculo de emprego, o que impediria a exigência de contribuição para terceiros
sobre os valores pagos.
Da mesma forma que já abordado em sede de preliminar, entendo que merece
guarida a posição do contribuinte.
Da análise do Relatório Fiscal constata-se que a única justificativa apontada pela
fiscalização é no sentido de que:
TEl — DIFERNÇA DE OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS RUBRICA 77701 — VALOR
SERVIÇOS PRESTADOS
7.3) Pagamento efetuado como rubrica 77701 a segurados contribuintes
individuais cat 13, mas estes segurados são também segurados empregados cat 1.
Os segurados que recebem esta rubrica "Valor Serviços Prestados" estão
erroneamente enquadrados como cat. 13. Levantado a diferença de Outras
Entidades (5,8 To). Multa 75% Planilha anexa.
Foi apresentado pela fiscalização, tabela denominada “CAT01 ERRONAEAMENTE
ENQUADRADA COMO CAT 13 – RUBRICA 77701 VALOR SERVIÇOS PRESTADOS”. Em tese, conforme
informação do item 7.5 do relatório fiscal, estes segurados também seriam empregados da
recorrente.
Todavia, da análise da referida tabela e, em comparação com os demais
documentos acostados aos autos, não é possível identificar de forma clara, como leva a crer a
fiscalização, que todos os contribuintes individuais lá indicados são também empregados da
recorrente.
Conforme já trazido acima, a posição deste Conselho é no sentido de que compete à
autoridade lançadora o ônus probatório da existência do vínculo de emprego entre a contribuinte e os
autônomos/sócios de empresas contratadas, na medida em que a prova cabe a quem tem interesse em
fazer prevalecer o fato afirmado. Assim, imprescindível a caracterização da relação empregatícia para a
constituição do crédito tributário.
Pelo analisado, constata-se que não houve por parte da fiscalização por ocasião do
lançamento, a devida individualização de quais contribuintes individuais seriam também
empregados e, ainda, tampouco houve a mínima comprovação de uma relação de emprego entre
os contribuintes individuais e a recorrente.
Tal omissão, além de gerar manifesto cerceamento de defesa do contribuinte ao
impedir que ele se contraponha sobre as provas trazidas pela fiscalização, se mostra contrário ao
entendimento de ser de competência da autoridade lançadora o ônus probatório da existência
de vínculo de emprego.
O art. 37 da Lei no 8.212/91 assim dispõe:
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.829 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000056/2010-82
13
“Art. 37. Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições
tratadas nesta Lei, ou em caso de falta de pagamento de benefício reembolsado, a
fiscalização lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos
fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem,
conforme dispuser o regulamento.” (grifamos).

No presente caso, verificou-se que o Agente Fiscal se limitou a afirmar que os
pagamentos efetuados a segurados contribuintes individuais cat 13, estariam erroneamente
enquadrados, por serem, na realidade, segurados empregados cat 1, sem apresentar
fundamentação para tanto.
Como se sabe, para que reste configurado o contrato de trabalho, exige-se a
presença concomitante dos elementos subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade,
conforme se extrai dos arts. 2o e 3o da CLT, in verbis:
Art. 2o Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que,
assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação
pessoal de serviços”.
Art. 3o Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de
natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante
salário.
Tais requisitos, todavia, devem ser objeto de mínima comprovação por parte da
fiscalização, o que não ocorreu no presente caso.
Com isso, entendo por dar provimento ao recurso voluntário para julgar
improcedente o lançamento.
III. DA INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCÁRIA SOBRE VALORES QUE NÃO
CONSTITUEM REMUNERAÇÃO
Neste ponto busca a recorrente a reforma da decisão no sentido da impossibilidade
de cobrança de contribuições para terceiros sobre valores que não constituem remuneração.
Ainda, afirma que a simples divergência de valores constantes em DIRF e não
constantes em GFIP não é suficiente para concluir pela ausência de recolhimento de contribuições
a cargo da empresa, visto que determinadas verbas não são base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
Alega que por problemas constatados à época, a recorrente equivocadamente
informava em DIRF valores como se fossem pagamentos a título de remuneração de pessoas
físicas, mas que na verdade não constituiriam contraprestação de serviços, o que teria sido
comprovado nos autos, ensejando inclusive a retificação do Auto de Infração.
Sustenta que a autoridade fiscalizadora não demonstrou a destinação dos valores
que serviram de base para a apuração do crédito tributário lançado.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.829 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000056/2010-82
14
Necessário que se desconsiderasse as verbas que não constituem natureza
remuneratória sobre as quais não devem incidir as contribuições.
Com relação ao tema transcrevo o voto proferido no acórdão da DRJ, conforme
faculta o artigo 114, §12o, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, haja vista não haver novas razões de
defesa no recurso voluntário além daquelas já analisadas pela decisão de primeira instância que
abaixo transcrevo e que, desde logo, acolho como minhas razões de decidir.
A hipótese aventada pela autuada de que o lançamento contém parcelas de
natureza indenizatória tais como auxílio-transporte, prêmio e/ou gratificação,
dentre outras e que não configuram a hipótese de incidência da contribuição
previdenciária, não restou comprovada.
A rubrica auxílio-transporte não consta do rol elencado no Relatório Fiscal para os
levantamentos sob análise. Não há nos autos nenhuma evidência de que valores
relativos a esta rubrica tenham sido incluídos no lançamento, razão pela qual cabe
à interessada o ônus da impugnação específica dos fatos extintivos, impeditivos e
modificativos que alega.
No caso, nenhum elemento de prova foi trazido aos autos para infirmar esta
afirmativa, razão pela qual ela não pode ser acatada.
Quanto à rubrica prêmio a autuada não comprovou que se trata de uma das
hipóteses de exceção do artigo 28, § 9o da Lei no 8.212/1991.
Salienta-se que não se trata de incidir contribuição para terceiros sobre verbas
indenizatórias ou não, mas sim de ter ocorrido a comprovação e demonstração da ocorrência da
referida tributação.
IV. PENALIDADE
No que tange à multa aplicada, a insurgência da recorrente consiste na divergência
da aplicação do art. 35 da Lei no 8.212 para fatos geradores ocorridos anteriormente à MP
449/2008 (Lei 11.941/2009).
Sobre o tema trago a posição já firmada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais
deste CARF:
NÚmero do processo: 13888.003807/2007-92
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da publicação: 07/10/2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1998 a 30/06/2004
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.829 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000056/2010-82
15
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
NOTA
SEI
No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91,
com a redação da Lei 11941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a
fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8212/91. Em
consequência disso, em se tratando do descumprimento de obrigação acessória,
em virtude da falta de informação de fatos geradores de contribuições
previdenciárias em GFIP, a retroatividade benigna deve ser aplicada mediante a
comparação entre as multas previstas na legislação revogada (§§ 4o ou 5o da Lei
no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art. 32-A, I, da mesma lei, acrescido
pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Acórdão: 9202-010.872
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte, e no mérito, dar-lhe provimento (assinado digitalmente) Regis
Xavier Holanda – Presidente em Exercício (assinado digitalmente) João Victor
Ribeiro Aldinucci – Relator Participaram do presente julgamento os conselheiros:
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo
Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário Hermes Soares Campos, Marcelo
Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Regis Xavier Holanda
(Presidente em Exercício).
Nome do relator: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Desta forma, dou provimento ao recurso quanto a aplicação da retroatividade
benigna da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8.212/91.
Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário para acolher a preliminar e
anular o lançamento. No mérito, dou parcial provimento para (a) cancelar o crédito atinente à
base de cálculo tocante às notas fiscais e comprovantes de pagamento das competências janeiro,
março, abril, julho e outubro de 2007 nos autos do processo no 12269.000054/201093; e (b)
reconhecer a retroatividade benigna da multa de ofício aplicada.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.829 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000056/2010-82
16
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, redator designado
Em que pesem as bem pontuadas razões apresentadas pelo r. conselheiro relator
para acatar a preliminar de nulidade suscitada, delas discordo primeiramente manifestando minha
concordância com a abordagem do tema realizada pelo colegiado de piso, com fundamento no
art. 114, §12, I, Anexo do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023, donde trago os seguintes excertos:
(Voto condutor do acórdão recorrido)
Da Nulidade
A autuada alega que o lançamento deve ser declarado nulo, diante da ausência de
elementos mínimos capazes de esclarecer acerca da obrigação jurídico tributária,
além de não demonstrar corretamente o fundamento legal da autuação,
impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.
O pedido de nulidade por ausência de descrição dos fatos não pode prosperar.
O Relatório Fiscal, em conjunto com os demonstrativos e demais documentos
anexos possibilita a compreensão da origem das exigências lançadas, descrevendo
os fatos geradores das contribuições apuradas, o período a que se referem,
demonstrando a origem dos valores faltantes, as bases de cálculo, os documentos
que deram suporte à exigência, o valor lançado, os juros e a multa aplicados e a
fundamentação legal do crédito lançado, recomendando a manutenção do Auto
de Infração.
Destaca-se que a fiscalização demonstrou com suficiência os fatos geradores que
originaram o presente Auto de Infração, ao contrário do que sustenta a autuada.
O item 5 do Relatório Fiscal explicitou o fato gerador da obrigação previdenciária
como sendo o pagamento de remuneração por parte da autuada a segurados
empregados que lhe prestaram serviço.
Complementarmente, o item 7 do Relatório Fiscal lista individualmente cada um
dos levantamentos efetuados, explicitando a origem de cada um, com a indicação
da conta contábil e da rubrica que originou o lançamento, conforme o caso, a
categoria de segurados envolvida, os documentos que deram suporte ao
lançamento e o período envolvido, esclarecendo cada um dos levantamentos
efetuados.
Os itens 5 a 7 do mesmo relatório informam que os valores apurados são
decorrentes do cotejo das informações contidas nos vários documentos
elaborados e apresentados à Fiscalização pela autuada, incluindo-se a folha de
pagamento e a GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social, tendo sido utilizados os arquivos digitais da folha de pagamento e da
contabilidade da empresa.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.829 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000056/2010-82
17
Deve ser enfatizado que nos vários discriminativos que fazem parte integrante
dos autos estão presentes todos os requisitos indispensáveis ao lançamento,
garantindo todas as informações à autuada para o exercício do seu direito de
ampla defesa.
O Discriminativo do Débito - DD (fls. 05/35) lista todas as características que
compõem cada levantamento e discrimina, por estabelecimento, competência e
levantamento, as bases de cálculo (remuneração paga aos segurados
empregados), as contribuições apuradas (rubricas), as alíquotas aplicadas, o valor
apurado para cada rubrica, o valor dos juros SELIC, da multa, ambos aplicados
sobre o principal, além do valor total devido, apresentando a clareza necessária
para que a impugnante possa averiguar a correção dos dados e informações,
inclusive contestá-las.
Da análise do DD verifica-se de pronto que o valor de R$ 251,72, apurado em
11/2006 e reclamado pela impugnante, é relativo ao levantamento A1 -
Diferenças de Folha, apurado no estabelecimento 00.773.639/0001-00, resultante
da aplicação do percentual de 5,8% incidente sobre o salário-de-contribuição de
segurados empregados, que no caso alcançou o montante de R$ 4.340,00
conforme se lê do próprio demonstrativo. A composição do salário-de-
contribuição de R$ 4.340,00 está demonstrada na planilha CENTRO CLINICO
GAÚCHO LTDA CAT 1 - SEGURADOS EMPREGADOS - DIFERENÇA ENTRE FOLHA DE
PAGAMENTO X GFIP (fls. 115). Todas estas informações constam no DD. A origem
de cada salário-decontribuição está detalhada no item 7 do Relatório Fiscal, e no
caso específico diz respeito ao levantamento "A1 - DIFERENÇAS DE FOLHA",
descrito no Relatório Fiscal como sendo o pagamento efetuado a segurados
empregados (categoria 1) apurados conforme folha de pagamento, resultante do
cruzamento com os valores declarados em GFIP. As rubricas 272 (diferença 2005);
273 (diferença 2006); 274 (diferença 2007); 278 (diferenças de 13° salário/2006);
105 (prêmio); 110 (SOS); 23 (sobreaviso); 195 (diferença de 13° salário) da folha
de pagamento não eram consideradas pela empresa como rubricas incidentes
para a Previdência Social.
As informações complementares do lançamento A1, tais como competência,
identificação do estabelecimento (CNPJ), CPF e nome do segurado, base de
cálculo da contribuição na folha de pagamento, base de cálculo da contribuição na
GFIP e diferença de base de cálculo tributada, foram objeto da planilha intitulada
"CENTRO CLINICO GAÚCHO LTDA CAT 1 - SEGURADOS EMPREGADOS –
DIFERENÇAS ENTRE FOLHA DE PAGAMENTO X GFIP"(fls.115/120). O rodapé da
planilha identifica o número do Auto de Infração de Obrigação Principal e o
levantamento ao qual este demonstrativo está vinculado, no caso, ao
levantamento A1.
Quanto aos valores recolhidos pela autuada, o Relatório de Documentos
Apresentados - RDA (fls. 36/60) relaciona, mensalmente e por estabelecimento,
as parcelas que foram deduzidas das contribuições apuradas, no caso,
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.829 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000056/2010-82
18
constituídas por recolhimentos e o Relatório de Apropriação de Documentos -
RADA (fls. 62/108) demonstra, por competência, em quais estabelecimentos e
documentos foram apropriados os recolhimentos efetuados pela autuada,
indicando o item, o levantamento, a ordem de prioridade no aproveitamento dos
valores e o valor apropriado. A apropriação de recolhimentos se inicia por valores
declarados em GFIP pela empresa e na seqüência, para os valores não declarados
em GFIP. Registre-se que o documento de exclusão, indicado no RADA sob o
nome "EXCL 09.464.160-4 e EXCL 09.464.160-5" significa apropriação de valores
para levantamentos que não geraram documentos de crédito, por suficiência nos
recolhimentos. Nos demais documentos gerados há a indicação individual dos
valores aproveitados em cada documento/levantamento. Assim, o demonstrativo
RADA mostra com clareza o aproveitamento de valores recolhidos pela autuada
antes do início da ação fiscal.
Além dos elementos citados e conforme já referido, o Auto de Infração também
se faz acompanhar por várias planilhas anexas que complementam as
informações contidas no Relatório Fiscal, contendo mensalmente, por
estabelecimento e por levantamento, o nome, o NIT(ou CPF) e a categoria do
segurado, o período, a base de cálculo contida em cada documento e a diferença
de base de cálculo apurada, conforme o caso. Tudo para elucidar o crédito
lançado. Os valores lançados (base de cálculo) estão demonstrados nas planilhas,
assim intituladas:
-CENTRO CLÍNICO GAÚCHO LTDA CAT 1 - SEGURADOS EMPREGADOS - DIFERENÇA
ENTRE FOLHA DE PAGAMENTO X GFIP (fls. 115/120 );
-CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA - CAT 01 ERRONEAMENTE ENQUADRADA COMO
CAT 13 - RUBRICA 77701 VALOR SERVIÇOS PRESTADOS (fls. 121/176).
Conforme demonstrado, os relatórios e documentos listados têm por finalidade
esclarecer a autuada sobre o lançamento efetuado, fornecendo-lhe informações
detalhadas a respeito do procedimento fiscal, propiciando-lhe adequada análise
do lançamento e, por conseqüência, o pleno exercício do direito do contraditório
e da ampla defesa.
O levantamento "TE1- Diferença de Outras entidades e Fundos Rubrica 77701 -
Valor Serviços Prestados" é explicitado no item 7 do Relatório Fiscal, quando
informa que os segurados que receberam a rubrica identificada na folha de
pagamento como "77701 -Valor Serviços Prestados" são empregados da autuada
e que erroneamente foram por ela considerados como contribuintes individuais.
A descrição do levantamento TE1 contida no Relatório Fiscal elucida os
questionamentos da autuada em relação às categorias de segurados lá citadas,
para fins de enquadramento perante o Regime Geral de Previdência Social, ao
referir a categoria 1 como sendo relativa a segurados empregados e a categoria
13 como sendo relativa a segurados contribuintes individuais.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.829 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000056/2010-82
19
Os segurados listados que receberam a rubrica identificada na folha de
pagamento como "77701 - Valor serviços prestados" são empregados da autuada,
podendo tal fato ser verificado através dos comprovantes de pagamento de
salário (contracheques) anexos aos autos do processo apenso n°
12269.000055/2010-38. A Fiscalização verificou este fato com base na
documentação apresentada pela empresa.
A título exemplificativo cita-se a segurada Luciana Espíndola Gonzalez, para a qual
foram anexados por amostragem aos autos do processo apenso n°
12269.000055/2010-38, cópia de contracheque de 05/2007 de valores recebidos
pela segurada da empresa Centro Clínico Gaúcho Ltda, estabelecimento Matriz,
de onde se extrai que a segurada recebeu rubricas típicas de empregado, a saber:
horas normais (R$ 1.475,00); adicional de insalubridade; difícil acesso; adicional
de especialidade; adicional por tempo de serviço; desconto de refeições; desconto
de INSS e IRRF sobre salários (fls. 339 daquele processo). Por outro lado, para o
mesmo período consta pagamento feito pela autuada à mesma segurada,
conforme "Relatório de pagamento a autônomos", desta feita considerando-a
indevidamente como contribuinte individual (recebendo o valor de R$ 92,00, fls.
335 do processo apenso n° 12269.000055/2010-38). Para o mês 11/2006 o nome
da mesma segurada consta do Relatório de Cheques, código 632, recebendo o
valor de R$ 115,00 (fl. 331 do processo apenso n° 12269.000055/2010-38).
A fiscalização verificou a partir do exame dos documentos elaborados e
apresentados pela autuada, que alguns dos segurados por ela tidos como
empregados, também eram enquadrados, indevidamente, como contribuintes
individuais quando a prestação de serviço destes segurados ocorria para outros
estabelecimentos da empresa.
Os segurados que receberam a rubrica "77701 - Valor Serviços Prestados"
prestaram serviços como empregados da autuada, consoante vínculo por ela
estabelecido, cabendo salientar que estes segurados não assumem a feição de
contribuintes individuais quando a prestação de serviço é efetuada a outros
estabelecimentos do mesmo empregador. Este fato, por si só, não modifica a
categoria do segurado perante a Previdência Social. Assim, desnecessário
comprovar os requisitos que caracterizam o vínculo empregatício, quando este é
preexistente (anterior à ação fiscal) e foi determinado pela própria autuada.
Tampouco há que se falar em "novo enquadramento" dado pela fiscalização. A
fiscalização manteve o enquadramento dado pela autuada a estes segurados.
Assim, os segurados em tela são empregados da autuada.
Por todo o exposto restou demonstrado que o Auto de Infração contém os
elementos necessários para esclarecer acerca da obrigação tributária,
descrevendo os fatos geradores das contribuições lançadas e contendo os demais
esclarecimentos, possibilitando o exercício do direito de defesa, não dando causa
à nulidade.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.829 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000056/2010-82
20
Não há que se falar em nulidade por preterição do direito de defesa, haja vista
que a impugnante demonstrou conhecer as exigências que lhe foram imputadas,
conforme se observa de sua manifestação, rebatendo de forma pontual vários
itens do lançamento, demonstrando conhecimento das causas que motivaram a
autuação.
O Auto de Infração contém os requisitos legais exigidos para a sua validade,
contendo a descrição suficiente dos fatos e o respectivo enquadramento legal. Os
dispositivos legais que fundamentam o lançamento estão discriminados nos
Relatórios de Fundamentos Legais do Débito - FLD (fls. 109/110), de acordo com a
legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores.
O relatório FLD cita a legislação que embasou o lançamento, elencando para tanto
a contribuição destinada ao Salário Educação, exigida com fulcro na Lei n°
9.424/1996, art. 15, caput; MP n° 1.565/1997 e reedições até a MP n° 1.607/1997,
e reedições até a MP n° 1.607-24/1998, convertidas na Lei n° 9.766/1998 e no art.
2° da Lei n° 9.601/1998. A base legal para a cobrança da contribuição para o
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA advém da Lei n°
2.613/1955, do Decreto-Lei n° 1.146/1970, da Lei Complementar n° 1.110/1970 e
da Lei Complementar n° 11/1971.A contribuição ao SENAC tem esteio no
Decretolei n° 8.621/1946, artigos 4° e 5°; Decreto-lei n° 2.318/1986, artigos 1°. e
3°; MP n. 222/2004, art. 3°; Decreto n° 5.256/2004, art. 18, I. A contribuição
devida ao SESC tem suporte no Decreto-lei n° 9.853/1946, art. 3°; Decreto-lei n°
2.318/1986, artigos 1° e 3°; MP n° 222/2004, art. 3°; Decreto n° 5.256/2004, art.
18, I. A contribuição ao SEBRAE foi instituída pela Lei n° 8.029/1990, na redação
da Lei n° 8.154/1990, combinado com o art. 1° do Decreto-lei n° 2.318/1986 e
parágrafo 4°; MP n° 222/2004, art. 3° e Decreto n° 5.256/2004, art. 18, I. O
relatório FLD elenca ainda a legislação que diz respeito aos juros - Lei n°
8.212/1991, art. 34 (restabelecido com a redação dada pela MP n° 1.571/1997,
art. 1°, e reedições posteriores até a MP n° 1.523-8/1997, e reedições,
republicada na MP n° 1.59614/1997, convertidas na Lei n° 9.528/1997); e a
legislação da multa - Lei n° 8.212/1991, art. 35, I, II, III (com a redação dada pela
Lei n° 9.876/1999.
Assim, as contribuições lançadas encontram-se fundamentadas no anexo FLD -
Fundamentos Legais do Débito, em que há citação, por competência, dos
dispositivos legais objeto do lançamento e dos acréscimos legais, dando plenas
condições de a autuada elaborar a sua defesa, como se materializou no caso.
O argumento de que a fundamentação legal foi apresentada de forma genérica
não macula o crédito, mormente quando se apresenta de forma específica por
tipo de contribuição (rubrica) e por período.
Assiste razão à autuada quando alega que a Lei n° 5.256/2004 e a Lei n°
11.098/2005 são normas revogadas, no entanto, tal equívoco não macula o
lançamento, pois os demais fundamentos aplicáveis encontravam-se em vigor na
época dos fatos geradores.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.829 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000056/2010-82
21
A autuada apontou incorreção no Relatório Fiscal em relação à multa. De fato, o
Relatório Fiscal mencionou indevidamente a aplicação de multas no percentual de
24% e de 75%, quando a multa aplicada em todo o período da autuação é única,
no percentual de 24%, conforme se vê no Discriminativo do Débito. A informação
relativa à multa, constante no Relatório Fiscal, foi retificada pela Fiscalização
através de manifestação em diligência conforme se vê às fls. 352 dos autos. A
nulidade não decorre de forma objetiva e automática de uma incorreção, mas dos
seus efeitos comprometedores do direito de defesa assegurado
constitucionalmente ao contribuinte por força do art. 5°, LV, da Constituição
Federal. O art. 60 do Decreto n° 70.235, de 1972, que regula o Processo
Administrativo Fiscal (PAF) dispõe que meras irregularidades, incorreções e
omissões não importarão em nulidades e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo ou quando não influírem na solução do litígio.
Assim, considerando-se a retificação da informação relativa à multa no Relatório
Fiscal com a ciência da autuada e que a multa constou explicitada no relatório DD,
no percentual correto desde o lançamento, bem como no FLD consta a
fundamentação correta da multa aplicada, não houve efetivo prejuízo à defesa da
autuada.
O Auto de Infração em questão foi lavrado em razão da atividade vinculada e
obrigatória da autoridade administrativa, que deve, sob pena de responsabilidade
funcional, constituir o crédito tributário ao verificar a ocorrência do fato gerador
da obrigação e da falta de pagamento do tributo correspondente (artigo 142, §
único da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional -
CTN).
As peças que o compõe obedecem aos requisitos obrigatórios do artigo 10 do
Decreto n° 70.235/1972, e contêm todos os elementos imprescindíveis ao pleno
exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa pela autuada, não dando
causa à nulidade.
Desta forma, impossível o atendimento ao pedido de cancelamento do Auto de
Infração efetuado pela autuada.
Em complemento ao raciocínio do julgador de origem, ainda destaco que a leitura
conjunta daqueles elementos de convicção desenhados pela autoridade tributária em seu
relatório fiscal, especificamente a fls. 113, permitem inferir que o fisco (i) a uma lançou as
diferenças constatadas no cotejo das informações declaradas em GFIPs com as verificadas em
folha de salário, donde apresentou a planilha de colaboradores/empregados chamada Cat 1, fls.
115 e ss; (ii) a duas identificou pagamentos realizados a contribuintes individuais (Rúbrica
77701), descrevendo-os na planilha Cat 13, fls. 121 e ss, porém também se tratando de segurados
empregados, a partir dos documentos fiscalizados:
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.829 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000056/2010-82
22

De outra parte, ao examinar as duas peças de defesa apresentadas, impugnação a
fls. 208 e ss, recurso voluntário a fls. 413 e ss, donde destaco ser o recorrente conhecedor da lista
de contribuintes individuais reclassificados, fls. 121 e ss, não trouxe o Centro Clínico aos autos,
casuisticamente, elementos claros de prova em contrário, donde cito por exemplo a relação de
todos os trabalhadores da empresa pela qual fosse possível aferir a inexatidão de referida lista,
com olvido aos termos do art. 16 e 17 do Decreto no 70.235, de 1.972.
Dentro deste contexto, considerando: (i) a uma o cumprimento daqueles requisitos
de validade do ato constitutivo em debate, nos termos em que regem os arts. 9o e 10 do Decreto
no 70.235, de 1.972; (ii) a duas a ausência de causas de nulidade das previstas no art. 59 de citado
decreto, em especial o amplo e exaustivo exercício de defesa; apresento meu voto rejeitando a
preliminar suscitada, concordando no mérito com o relator. É como voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 474
DF CARF MF
Original